Tribunal: STF
Processo: MS 25940
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-26
Data de publicação: 2018-04-26

Ementa:
SIGILO – DADOS – BANCÁRIO – TELEFÔNICO – FISCAL – DIVULGAÇÃO – SÍTIO NA INTERNET – IMPROPRIEDADE. Os dados obtidos por meio da quebra dos sigilos bancário, telefônico e fiscal devem ser mantidos sob reserva, inviabilizado o conhecimento público.